Tribunal: TJPA
Processo: 0003137-44.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003137-44.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: DOU POR COMPENSADAS A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PELO FATO DO ROUBO HAVER SIDO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, AUMENTOU-SE EM 2/3 A PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e quatro a trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 01 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003137-44.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 40/43) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), no dia 14/03/2019, por volta das 15:45 horas, a vítima retornava do trabalho para casa na sua bicicleta, quando foi abordada por um nacional, o qual puxou uma arma de fogo e apontando-a para sua cabeça proferiu as seguintes textuais ¿VOU DÁ UM TIRO NA TUA CABEÇA¿ (textuais), motivo pelo qual a vítima parou e o nacional, por sua vez, subtraiu sua bicicleta, empreendendo fuga na sequência. Ocorre que, a ação criminosa fora observada por um adolescente que saia de uma escola às proximidades, o qual passou a gritar ao denunciado ¿FIFILHO, NÃO ROUBA ELA! EU TE CONHEÇO!¿. Na ocasião, o referido adolescente indicou a residência do ora denunciado, tendo a vítima se deslocado primeiramente à delegacia, onde registrou Boletim de Ocorrência e de posse da informação do suspeito, lhe foram mostradas fotografias do ora acusado, o qual reconheceu, sem sombra de dúvidas, como o nacional que acabara de subtrair sua bicicleta. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º-A, I, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 47/51), o recorrente pugnou:
a)

da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 54/56), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 63/65), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, devendo a pena-base ser revista.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 40/43) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em regime Fechado.
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e conduta social.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:
"(...)

a

culpabilidade
do acusado

situa-se entre mínima e média. (...) ".
"(..)
conduta social:

direcionada à prática de delitos (...)"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art. 59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. ".

Na hipótese vertente, a culpabilidade e a conduta social não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
4 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
dou por compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º - A, I, do CP, razão pela qual aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.
Belém/PA, 01 de setembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora